Tribunal: TJPA
Processo: 0810665-84.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810665-84.2019.8.14.0301

APELANTE: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0810665-84.2019.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO SEGURANÇA PREVENTIVO. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. ATIVO NÃO REGULAR. VEDAÇÃO APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA COIBIR AO PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que que reconheceu a ilegalidade das apreensões consubstanciadas no Termos de Apreensão e Depósito nº 352019390001611, nº 352019390001852 e nº 352019390002034. No entanto, denegou o pedido relativo às apreensões futuras, sendo esta a controvérsia presente neste recurso.

No tocante a apreensão de mercadoria, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

O STF já editou a Súmula 323 que veda expressamente a apreensão de mercadorias para coibir ao pagamento antecipado do tributo.

De acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é admitida a pretensão, mesmo em caráter preventivo.

As provas existentes nos autos militam de forma favorável à tese defendida no arrazoado, pois demonstram que vem ocorrendo a apreensão e depósito de mercadorias da apelante, sem qualquer justificativa plausível do fisco, tendo em vista que a própria existência de possível irregularidade pode ser constatada e realizada a autuação liberada de plano, sem a necessidade da apreensão e depósito das mercadorias para tal finalidade.

A apelante não quer que o fisco fique impossibilitado de apreender as suas mercadorias nos demais casos de infração à legislação tributária, ou proibindo a fiscalização, mas tão somente requer que seja vedada a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos.

Entendo que a ordem preventiva requerida se destina a evitar a repetição de atos semelhantes aos já praticados, isto é, objetiva-se tão-somente impedir que a mercadoria regularmente adquirida pela impetrante em outra unidade da Federação e regularmente acompanhada dos respectivos documentos fiscais, seja apreendida pela autoridade impetrada com o objetivo de compelir a autora ao pagamento dos tributos.

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença ao recurso,
concedendo a segurança a impetrante/apelante, com base na Súmula n.º 323 do STF, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de apreender e depositar mercadorias da apelante, com a finalidade de coação ao pagamento de ICMS, ressalvadas a possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 3ª Vara de Execução Fiscal, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A impetrou o remédio constitucional supramencionado, no qual narrou que é pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto social, precipuamente, a extração, a indústria e o comércio de substâncias minerais – sobretudo o Caulim –, inclusive sua exportação e importação, bem como a industrialização e o comércio de produtos químicos, de matérias plásticas, de compostos e de borrachas, de insumo para aplicação na indústria farmacêutica, alimentícia de higiene pessoal e de cosméticos.

Contou que nos dias 01/03/2019 e 10/03/2019, teve lavrado contra si 02 (dois) Termos de Apreensão e Depósito, pelas Autoridades Fiscalizadoras da CECOMT – Itinga (Coordenadoria Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito), em razão de sua inscrição estadual ter sido alterada para “ativa não regular” em 01/03/2019, por haver apontamento de um débito no sistema da Secretaria da Fazenda.

Apontou ser ato ilegal a apreensão de mercadoria praticado pela Autoridade Fiscalizadora, motivo pelo qual impetrou o mandado de segurança, objetivando a imediata liberação de suas mercadorias e o resguardo de seu direito líquido e certo de não sofrer novas apreensões por força do regime de antecipação decorrente da condição de ativo não regular.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 14599153, que concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos:

“(...)Assim, considerando que o Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder, e não a ato futuro e incerto, impossível a concessão da segurança nos moldes requeridos pelo impetrante, eis que não se sabe quais operações o impetrante vai realizar, sendo esta a hipótese de incerteza dos autos, pelo que, induvidosamente, deve ser denegada a segurança pleiteada.

Ademais, somente com o exercício pleno da atividade fiscalizatória, poderá a administração pública analisar o caso concreto e aferir se a situação objeto de fiscalização deve ou não ser sujeita à penalidade. Assim, cercear, prima facie, esse direito da administração pública poderia vir a configurar em indevida intromissão na atividade fiscalizatória do Poder Público, a qual, repita-se, deve sempre respeitar os estritos limites da legalidade, não podendo realizar apreensões como meio coercitivo para pagamento de tributos, mas, apenas e tão somente para coletar elementos necessários para a caracterização de eventual infração às normas tributárias, podendo, em caso de ilegalidade, submeter-se às consequências jurídicas daí decorrentes.

Diante desses fatos, observa-se que o impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo, quando, então, faria jus a concessão do writ.

Assim, deve ser denegada a segurança nesse particular.

Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança pleiteada na vestibular para reconhecer a ilegalidade das apreensões consubstanciadas no Termos de Apreensão e Depósito nº 352019390001611, nº 352019390001852 e nº 352019390002034, ao mesmo tempo em que denego o pedido de que seja proibida a autoridade coatora de realizar futuras apreensões de mercadorias do impetrante em situações da mesma natureza, nos termos da fundamentação.

Quanto à decisão de ID Num. 9052133, confirmo-a apenas no que concerne à liberação das mercadorias, ficando revogadas as demais disposições

Tendo havido sucumbência recíproca, esta deve ser proporcionalmente dividida entre as partes, pelo que condeno o impetrado em 50% das custas processuais, ao passo que fica a impetrante condenada aos 50% restantes. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.”

Inconformada, a IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A interpôs recurso de apelação (id n° 14599162).

Em suas razões recursais, a apelante aponta que a sentença merece ser reformada, para que também seja resguardado o direito líquido e certo de não sofrer novas apreensões por força do regime de antecipação decorrente da condição de ativo não regular e para a exigência de tributos.

Destaca que o Estado do Pará penaliza os contribuintes que possuem inscrição estadual na situação “ativo não regular”, com o necessário recolhimento antecipado do diferencial de alíquota de ICMS, regime de antecipação criado por uma Instrução Normativa (IN nº 13/2005) e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA).

Aponta que ao invés de cobrar o ICMS antecipado, como determina o RICMS/PA, o Fisco Estadual lavra imediatamente o Termo de Apreensão e Depósito e, concomitantemente, emite documento de arrecadação estadual com valor do imposto, acrescido de multa de ofício de 40%. Assim, aduz que a cobrança antecipada do imposto em razão da condição de “ativo não regular” não passa de um pretexto utilizado pelo Estado do Pará para apreender mercadorias de contribuintes com débitos em aberto, coagindo ao recolhimento através da lavratura de termos de apreensão, em evidente violação ao art. 170, da CF/88.

Destaca que o presente mandado de segurança é formado por dois pedidos: um em caráter repressivo, para que fosse determinada a imediata liberação das mercadorias apreendidas por meio de TADs, acolhido pelo juízo
a quo,
e outro em caráter preventivo, visando o provimento jurisdicional que resguarde o direito da Apelante de exercer suas atividades comerciais sem as ilegais apreensões que o Fisco Estadual perpetra como meio de exigência para pagamento de imposto, que foi indeferido.

Diante disso, defende que a sentença merece reforma, tendo em vista que no presente mandado de segurança a Apelante pormenorizou de forma bastante específica as circunstâncias do ato combatido, cujas quais, de igual modo, revestem o justo receio de nova violação de direito que alicerçou a pretensão repressiva – certa, delimitada e específica – de proibição de novas apreensões, que inclusive, é a realidade enfrentada pela recorrente, tendo em vista que a autoridade impetrada já apreendeu por 31 (trinta e uma) vezes as mercadorias da Apelante.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, para que seja concedida a ordem em relação ao pedido de caráter preventivo, assegurando o direito da Apelante de não sofrer novas apreensões na circunstância fática, certa, específica e delimitada nos autos.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 14599169).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu parcialmente a segurança, acolhendo o pedido de caráter repressivo, para que fosse determinada a imediata liberação das mercadorias apreendidas por meio de TADs, porém, negou o pedido de caráter preventivo, para que seja impedindo que a Autoridade Coatora realize futuras apreensões, nas circunstâncias específicas apontadas.

No tocante a apreensão de mercadoria, chamo a atenção para os Termos de Apreensão dispostos nos id’s N° 14599058 - Pág. 1 e ss., nos quais destaco alguns motivos que constam nos termos, a título de exemplo:

“TERMO DE APREENSAO E DEPÓSITO- NÚMERO: 352019390001611

3- TERMO DE APREENSAO / NOTIFICAÇAO

No Exercício das funções de autoridade fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda , efetuo a apreensão dos elementos abaixo especificados, de conformidade com a legislação vigente , ficando o contribuinte notificado a recolher o valor abaixo, ou a i impugnar no prazo de 30 dias contados da ciência deste .

4- OCORRENCIA/MOTIVO DA APREENSAO:

O SUJEITO PASSIVO DEIXOU DE RECOLHER O ICMS RELATIVO À OPERAÇÃO COM MERCADORIA ORIUNDA DE OUTRA UNIDADE DA FEDERERAÇÃO, DESTINADA À INTEGRAÇÃO AO ATIVO PERMANENTE DO ESTABELECIMENTO. ATIVO NÃO REGULAR.

Pelo que consta nos exemplos citados, o Fisco está apreendendo mercadorias do contribuinte e o notificando para recolher valor, sob a justificativa de que não houve o recolhimento de ICMS antecipado, devido à situação de “ativo não regular”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Impor ao contribuinte inadimplente a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (AG.REG. NO RExt nº 525.802/SE. STF. 2ª Turma. Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado:07/05/2013. Publicado: 22/05/2013)

Aliás, acerca da conduta fiscal de apreensão de mercadorias nessas condições em debate, o STF já editou a Súmula 323 que veda expressamente a apreensão de mercadorias para coibir ao pagamento antecipado do tributo. Transcrevo:

Súmula 323 É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Nesse diapasão, inconteste que a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, fere o direito líquido e certo do contribuinte, por violação ao princípio do não-confisco insculpido no art. 150, IV, da CF, que impede a tributação de forma confiscatória, como ocorreu
in casu.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO DA EMPRESA EM ATIVO NÃO REGULAR CARACTERIZA UMA COAÇÃO AO PAGAMENTO DO TRIBUTO - A EXIGÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO ICMS - INCONSTITUCIONAL - SÚMULA DE Nº 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MEIO DE COERÇÃO INDIRETO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802458-24.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. MEIOS COERCITIVOS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nos Autos de Infração nº 352016510013556-7 e 352016510006284-5.

2. Em que pese a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ativo não regular (Lei nº 5.530/89, art. 2º, § 3º e art. 55, § único, bem como no Decreto nº 4.676/2001, arts. 107 e 115), o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

3. Necessidade de modificar a decisão recorrida para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado pelos Autos de Infração nº 352016510013556-7 e 352016510006284-5, possibilitando a obtenção de Certidão Positiva com Efeitos Negativos.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800919-91.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021 )

Destaco que o entendimento supramencionado foi seguido pelo juízo
a quo,
que reconheceu a ilegalidade das apreensões consubstanciadas no Termos de Apreensão e Depósito nº 352019390001611, nº 352019390001852 e nº 352019390002034. No entanto, denegou o pedido relativo às apreensões futuras, sendo esta a controvérsia presente neste recurso.

Porém, de acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é admitida a pretensão, mesmo em caráter preventivo. Vejamos:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM DECRETO. INDEVIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, revogou a medida liminar e denegou a segurança postulada no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença denegou a ordem fundada nas respectivas premissas: a) a Lei Estadual nº 5530/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o Decreto nº 4676/2001; e b) há legitimidade na apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária;

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do
writ
como termo inicial;

6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento antecipado do ICMS, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias;

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, tendo a impetração do
writ
como termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024428-11.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023 )

“APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APREENSÃO E DEPÓSITO DE MERCADORIAS DA CONTRIBUINTE. INTUÍTO DE FORÇAR PAGAMENTO DE ICMS. CARACTERIZADO. AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA VEDAÇAO DA SÚMULA N.º 323 DO STF. SENTENÇA REFORMADA.
In casu
restou caracterizada a prática do fisco no sentido de apreensão e mercadoria de mercadorias da contribuinte de forma reiterada e sem justificativa plausível, na forma dos Termos de Apreensão e Depósitos carreados aos autos (352019390005403; 352019390005405; 352019390005406; 35201990005397; 35201939000\5399; 352019390005401; 52019390005423, e 352019390005425, conforme ID-4820728 - Pág. 1 até ID-4820729 - Pág. 5), o que deixa evidente o intuito de forçar o pagamento de ICMS não recolhido de forma arbitrária e ilegal, ensejando a necessidade de concessão da segurança preventiva, para obstar a ameaça de lesão a direito líquido e certo da apelante/impetrante/contribuinte consubstanciado na vedação estabelecida na Súmula n.º 323 do Supremo Tribunal Federal. Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para reformar a sentença concedendo a segurança a apelante/impetrante, com a ressalva da possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão das mesmas.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0834763-36.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023 )

Neste particular, as provas existentes nos autos militam de forma favorável a tese defendida no arrazoado, pois demonstram que vem ocorrendo a apreensão e depósito de mercadorias da apelante, sem qualquer justificativa plausível do fisco, tendo em vista que a própria existência de possível irregularidade pode ser constatada e realizada a autuação liberada de plano, sem a necessidade da apreensão e depósito das mercadorias para tal finalidade, o que deixa evidente ainda que, no mínimo, além de arbitrária, face a existência de meios legais próprios para cobrança de tributos, a medida não é razoável ou proporcional, se evidenciando arbitrária e abusiva.

No caso, foram juntados vários termos de apreensão e depósito, os quais notificam o contribuinte a recolher o tributo, na situação de ativo não regular, conforme pode ser verificado nos id’s n° 14599058 - Pág. 1; 14599058 - Pág. 5; 14599062 - Pág. 1; 14599075 - Pág. 1; 14599094 - Pág. 1; 14599095 - Pág. 1; 14599104 - Pág. 1; 14599104 - Pág. 9; 14599112 - Pág. 1.

Assim, é evidente a ameaça de prejuízo iminente a apelante, que justifica a impetração de forma preventiva, face a vedação de confisco, além da Súmula n.º 323 do STF, que inadmite a apreensão de mercadoria e veículos como meio coercitivo para pagamento de tributo, eis que o fisco deve buscar os meios legais próprios para tal finalidade.

Neste diapasão, entendo caracterizada a ameaça e a lesão a direito líquido e certo da contribuinte, face o procedimento abusivo, reiterado e danoso, praticado pela Fisco em seu desfavor, por meio de atos
in concreto
consubstanciados em vários autos de apreensão de suas mercadorias, o que evidencia que não sendo concedida a segurança preventiva, haverá consumação de novas apreensões.

Além disso, o apelante não

quer que o fisco fique impossibilitado de apreender as suas mercadorias nos demais casos de infração à legislação tributária, ou proibindo a fiscalização,
mas tão somente requer que seja vedada a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos
.

E, de fato, este requerimento se coaduna com o entendimento já sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo inadmissível que a apelante/impetrante tenha que impetrar um mandamus a cada apreensão de mercadorias, a fim de coagi-lo a pagar débito tributário, é o que se vislumbra pelos fatos narrados no presente recurso.

Desta forma, entendo que a ordem preventiva requerida se destina a evitar a repetição de atos semelhantes aos já praticados, isto é, objetiva-se tão-somente impedir que a mercadoria regularmente adquirida pela impetrante em outra unidade da Federação e regularmente acompanhada dos respectivos documentos fiscais, seja apreendida pela autoridade impetrada com o objetivo de compelir a autora ao pagamento dos tributos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença,
concedendo a segurança a impetrante/apelante, com base na Súmula n.º 323 do STF, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de apreender e depositar mercadorias da apelante, com a finalidade de coação ao pagamento de ICMS, ressalvadas a possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/01/2024